Tribunal: TJDFT
Processo: 0706345-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:
Órgão Conselho Especial Espécie Mandado de Injunção Processo N. 0706345-03.2022.8.07.0000 Impetrante Lauciene Maria Montalvao Impetrado Câmara Legislativa do Distrito Federal Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Adoto o relatório constante no Parecer da Procuradoria de Justiça: Trata-se de mandado de injunção impetrado por Luaciene Maria Montalvão, em face do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, a quem atribui mora para deflagrar o processo legislativo com vista a regulamentar o direito à aposentadoria especial dos servidores públicos do Distrito Federal. Narra a impetrante que é servidora pública do Hemocentro de Brasília desde 28/12/2010, que é portadora de necessidades especiais e que tem mais de 28 (vinte e oito anos) de contribuição previdenciária. Aduz que, sendo assim, faz juz à aposentadoria especial. Alega que o artigo 5o, inciso LXXI, da Constituição Federal determina a concessão do mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direito constitucional, como é o presente caso. Cita a Súmula Vinculante 33, que dispõe que se aplicam ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. Diz que, especificamente com relação ao Distrito Federal, a Portaria no 12, de 31 de março de 2016, estabelece instruções para o reconhecimento, pelos Regimes Próprios de Previdência Social do Distrito Federal, do direito dos servidores públicos com deficiência, amparados por ordem concedida em mandado de injunção, à aposentadoria com requisitos e critérios diferenciados de que trata o § 4o, inciso I, do art. 40 da Constituição Federal. Entende que seu direito está sendo obstado pela inércia legislativa na edição da lei complementar referente aos servidores públicos. Aduz que a Administração do Distrito Federal, em casos similares, somente admite a aposentadoria nos casos em que o servidor for beneficiário de ordem de mandado de injunção. Diante do exposto, pede a concessão da injunção para que seja reconhecida a mora legislativa na regulamentação de seu direito à aposentadoria especial como pessoa com deficiência, nos termos da Portaria no 12, de 31 de março de 2016 (ID: 33117555). O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal prestou informações (ID: 34318484), oportunidade em que arguiu as preliminares de sua ilegitimidade passiva ou de inadequação da via eleita. O Distrito Federal manifestou-se, conforme se o observa pelo ID: 34421869. Após, os autos vieram ao Ministério Público para manifestação. É o relatório. Em seu Parecer, a Procuradoria de Justiça oficiou pela extinção do processo, sem resolução de mérito, em virtude da ilegitimidade passiva ad causam do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. No mérito, pela concessão da ordem. É a suma dos fatos. Cuida-se de mandado de injunção impetrado por servidora pública em face do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal com o escopo de que “seja reconhecida a mora legislativa na regulamentação de seu direito à aposentadoria especial como pessoa com deficiência, nos termos da Portaria no 12, de 31 de março de 2016 (ID: 33117555)”. No entanto, conforme suscitado tanto pela autoridade Impetrada quanto pela Procuradoria de Justiça, a Câmara Legislativa do Distrito Federal não possui legitimidade passiva ad causam, uma vez que “compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre servidores públicos do Distrito Federal, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria” (Art. 71, §1o, inciso II, da Lei Orgânica do Distrito Federal). No mesmo sentido a jurisprudência desta Corte de Justiça: Servidor público com deficiência – ausência de norma para aposentadoria especial. ... Na hipótese, servidor público impetrou mandado de injunção contra o governador do Distrito Federal, em razão de inércia legislativa quanto à edição de lei complementar apta a estabelecer requisitos de idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores deficientes, nos termos do art. 40, § 4o-A, da Constituição Federal. Alegou o impetrante sua condição de deficiente visual, motivo justificador do direito à aposentadoria especial com proventos integrais e paritários, independentemente da idade mínima. Preliminarmente, os Desembargadores destacaram a previsão constitucional de lei complementar a ser editada pelos entes federados para a concessão de aposentadoria especial, instituindo idade e tempo de contribuição diferenciados a servidores acometidos de deficiência. Nesse sentido, reconheceram que cabe privativamente ao chefe do Executivo local a iniciativa de lei complementar atinente à aposentadoria de servidores públicos do Distrito Federal, conforme Lei Orgânica (art. 71, § 1o, II), fato confirmador de sua legitimidade passiva, atraindo por consequência a competência deste Tribunal. ... (Acórdão 1407837, 07331408020218070000, Relator Designado: Des. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 15/3/2022, publicado no DJe: 18/4/2022). MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDORA PÚBLICA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. DIREITO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR NO ÂMBITO DISTRITAL. PRELIMINARES SUSCITADAS PELA AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA, LITISCONSÓRIO COM A CÂMARA LEGISLATIVA DO DF, FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. MÉRITO. OMISSÃO LEGISLATIVA. FATO INCONTROVERSO. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI COMPLEMENTAR 142/2013, QUE DISCIPLINA A MATÉRIA NO ÂMBITO DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. 1. A tese de ilegitimidade passiva e de litisconsórcio necessário, com a Câmara Legislativa do Distrito Federal, não encontra amparo no art. 40, § 4o-A, da CF, incluído pela Emenda Constitucional n. 103, de 2019, tampouco no art. 71, II, § 1o, II, da LODF, que confere ao governador, a iniciativa de leis complementares que disponham sobre servidores públicos do Distrito Federal, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. ... (Acórdão 1384941, 07125221720218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 9/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). À vista do exposto, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, ante a ilegitimidade passiva ad causam da Câmara Legislativa do Distrito Federal, nos termos do Art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 1o de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator